Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONTRA R2B E OUTROS. DECISÃO SANEADORA A QUAL REJEITOU AS PELIMINARES DE MÉRITO APRESENTADAS NA CONTESTAÇÂO, SOB O FUNDAMENTO DE SE CONFUNDIREM COM O MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela parte ré, ora agravante, em sede de contestação, e determinou a inversão do ônus da prova. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer o provimento do agravo para que o juízo de origem aprecie e reconheça a ilegitimidade passiva da R2, extinguindo o processo em relação à agravante; ou, subsidiariamente, que o próprio Tribunal reconheça de plano sua exclusão do polo passivo. Pede também o afastamento da inversão do ônus da prova e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas ao Tribunal são: (i) se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível por agravo de instrumento; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em ação consumerista com múltiplos fornecedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade passiva não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. 3.1. Confira-se a jurisprudência: “1.A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência qualificada, nos termos do Tema 988 do STJ.” (Acórdão 2006565, 0706971 17.2025.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 27/06/2025).
4. Assim, a análise de mérito do agravo de instrumento se limita à inversão do ônus da prova. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” 4.1. No mesmo sentido, o art. 373, § 1o, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do encargo probatório: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
5. Nada obstante a agravante afirmar não exercer a atividade de bilhetagem, o consumidor encontra o evento a partir da empresa agravante, e em seguida, quando vai efetuar a comprar, é encaminhado para o sítio eletrônico de empresa de bilhetagem. 5.1. A partir do momento em que o fornecedor participa da cadeia de consumo e é recompensado financeiramente por isso, incidem o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, que positivam a solidariedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento: "1. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 do CPC nem se enquadrar em hipótese de taxatividade mitigada. 2. É legítima a inversão do ônus da prova em ações consumeristas quando o fornecedor detém maior facilidade de produção probatória, especialmente diante da solidariedade própria da cadeia de consumo."

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o e 1.015. CDC, art. 6o, VIII; art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 998. TJDFT, 0706971 17.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025; (2a Turma 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017; 4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018; 6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018; 0733850-61.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 23/10/2025; 0716882-53.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 10/09/2025.